Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-73.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Tutela antecipada em caráter antecedente e pedido reconvencional - Pedidos formulados pela autora acolhidos, a fim de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica no imóvel dela, confirmando a liminar anteriormente concedida nos autos, com pedido reconvencional julgado parcialmente procedente – Razões expendidas no recurso que

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Energia elétrica – Tutela antecipada em caráter antecedente e pedido reconvencional - Pedidos formulados pela autora acolhidos, a fim de que seja restabelecimento o serviço de energia elétrica no imóvel dela, confirmando a liminar anteriormente concedida nos autos, com pedido reconvencional julgado parcialmente procedente – Razões expendidas no recurso que não se prestam a abalar os fundamentos da sentença - Aplicação do art. 252 do RI do TJSP - Preliminar rejeitada - Apelação não provida.